Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702069-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JHONATAN FERREIRA MOTA IMPETRANTE: EDSON DONIZETI TRISTÃO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por EDSON DONIZETI TRISTÃO JUNIOR em favor de JHONATAN FERREIRA MOTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos da Ação Penal no. 0707361-31.2023.8.07.0008, manteve a sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (ID. 0000000 daqueles autos). Em sua petição inicial (ID. 55127804, p. 01-05), a parte impetrante narra que: a) a ordem de prisão deve ser revogada, pois, embora reincidente, esta reincidência por si só não é fundamento para a decretação de prisão preventiva, sendo que o paciente é o responsável pela manutenção de sua esposa e enteado menor de idade (p. 01); b) não oferece perigo a continuidade do processo e tem residência fixa, podendo ser encontrado facilmente a qualquer tempo para a responsabilização do processo (p. 02); c) não há risco de fuga do paciente, pois, além de endereço certo, tem atividade remunerada e lícita como ajudante de serralheiro (p. 02); d) “apesar de possuir uma condenação por receptação e estar respondendo a outros processos criminais, em momento algum, o paciente se ausentou de suas responsabilidades para com a justiça, sempre mantendo seu endereço e telefone atualizados” (p. 02); e) a presunção de inocência deve prevalecer, inexistindo motivos para a privação de liberdade de alguém que não apresenta risco ao processo e nem a ordem pública (p. 03). Pede o conhecimento do writ e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e autorizar que responda ao processo em liberdade e, caso, necessário, que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão (p. 05). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, verifico dos documentos acostados nesta impetração que o paciente, no período de 05/03/2022 a 03/12/2023 (data da mais recente privação de liberdade), já foi preso por quatro vezes pelas supostas práticas dos crimes de receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e, neste momento, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID. 55127805). Isto significa que, neste último ano, foi preso duas vezes em flagrante com porte ilegal de arma de fogo, o que evidencia a sua periculosidade e inclinação para o crime, justificando, assim, o decreto prisional lavrado na origem para fins de garantia da ordem pública. Ainda que o paciente alegue ser provedor de sua família – o que não há elementos probatórios que corroborem essa afirmativa –, e que detenha trabalho lícito e residência fixa (condições pessoais favoráveis), a prisão preventiva pode ser decretada, desde que presente alguma das hipóteses do art. 312 do CPP, conforme assente jurisprudência desta Corte (cf. Acórdão 1798197, 07511881920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 25/12/2023; Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, DJE: 27/6/2023; Acórdão 1712120, 07099250720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, DJE: 20/6/2023; dentre outros). Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça . Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora